Tribunal: TJBA
Processo: 8028733-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028733-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTAL INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO BRITO SILVA, TALITA ANDRADE DE ALMEIDA, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA

APELADO: CARLOS FERNANDO SAMPAIO NEVES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NÃO ACOLHIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO INTEGRAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCONTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Trata-se de Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com Pedido de Restituição de Valores, aforada pelos promissários compradores;

II - O pedido de retenção integral do montante pago pelos autores a título de arras não comporta acolhimento, uma vez que, na presente hipótese, em razão da ausência de cláusula contratual prevendo o direito de arrependimento, o sinal foi estabelecido com caráter meramente confirmatório, ou seja, destinado a indicar o aperfeiçoamento do contrato. Logo, a desistência dos demandantes não importa perda total das arras, admitindo-se, contudo, a retenção, pela ré/promissária vendedora, de parte do montante pago, como forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados em razão de despesas administrativas e operacionais;

III - A retenção em separado da quantia despendida a título de comissão de corretagem só seria possível se no contrato pactuado houvesse cláusula expressa imputando aos promissários compradores a responsabilidade pelo seu pagamento, com o respectivo destaque do valor dessa verba do preço total, o que não se vislumbra no caso dos autos. Ao revés, o contrato prevê, em sua cláusula sétima, que os honorários de corretagem relativos à venda do imóvel, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), serão de responsabilidade exclusiva da promitente vendedora;

IV - Incabível fixar a data da ciência da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência rogada pela parte autora como termo inicial da correção monetária, pois a finalidade jurídico-econômica desse instituto é resguardar o valor da moeda, protegendo-a da corrosão inflacionária, em nada se confundindo com sanção pela mora do devedor;

V - A condenação da requerida à restituição de valor inferior ao postulado pelos autores na petição inicial não caracteriza a hipótese de sucumbência recíproca;

VI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8028733-55.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como apelante
INSTAL INSTALADORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - EPP
, e como apelados
CARLOS FERNANDO SAMPAIO NEVES e JULIA RODRIGUES NOBRE DE OLIVEIRA NEVES.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.